Tribunal: STF
Processo: AC 1551
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação cautelar para conferir efeito
   suspensivo a recurso extraordinário não admitido pelo Tribunal de
   origem. 2. Agravo de Instrumento pendente de julgamento. 3.
   Configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil
   reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão
   recorrido 4. Suspensão dos efeitos do acórdão impugnado pelo
   recurso extraordinário, até que o agravo de instrumento seja
   julgado. 5. Aplicação do entendimento firmado pela 2ª Turma na AC
   nº 1.550/RO. 6. Agravo regimental a que se dá provimento.